Tribunal: TJDFT
Processo: 0702756-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702756-51.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VIACAO PIRACICABANA S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se acerca dos embargos de declarações opostos, a teor do art. 1023, §2°, CPC. Prazo: 5 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator